Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-52.2010.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011651-34.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 66371953, o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se. Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII